Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-94.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003048-94.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONILDO DA SILVA RONDON - CPF: 858.321.461-15 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003048-94.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Ronildo da Silva Rondon

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”.

Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 515,71.

O banco Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito que gerou a negativação é relativo a utilização do cartão de crédito e inadimplemento das faturas.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a origem da obrigação, bem como inexiste prova do pagamento das faturas pendentes do cartão de crédito. Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Quanto à insurgência da Recorrente no tocante litigância de má-fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, porquanto a Reclamante se limitou a argumentar que desconhece a obrigação ora questionada, pelo que, entendo não ter agido de modo temerário e nem alterado a verdade dos fatos.

Assim, não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar, mas deixar de comprovar que não é devedor da obrigação questionada.

Desse modo, entendo que a litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a

condenação
a Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021